Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CITANDO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. ENDEREÇO CADASTRAL. DILIGENCIADO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital e manteve a penhora.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a existência de eventual nulidade processual referente à citação do executado por WhatsApp.
III. Razões de decidir
3. A citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no instaurada no contexto da pandemia do novo Coronavírus pode ser realizada, nos termos da portaria GC no 34/2001 do egrégio TJDFT.
4. A citação por aplicativo de mensagens constitui medida excepcional e pode ser adotada a partir do contexto de pandemia, desde que sejam adotados os cuidados necessários para averiguar e comprovar a autenticidade do número de telefone do destinatário da mensagem, bem como a sua real identidade, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 641.877/DF.
5. Constatado que foram efetuadas tentativas de citação postal e pessoal direcionadas ao endereço indicado pelo réu quando da sua habilitação nos autos, não há que se falar na nulidade da citação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242 e 256, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1800202, 07257407520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023
Acórdão 1775650, 07428733320228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023
Acórdão 1918699, 0721257-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024